Tribunal: TJDFT
Processo: 0711194-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão exarada pela MMa. Juíza da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Ação de Execução proposta pelo ora agravante em desfavor de MARCELO ALVARES DE SOUSA. Pela decisão recorrida, a d. magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido do exequente, ora agravante, consistente em realizar nova pesquisa pelo sistema BACENJUD, a fim de promover a penhora de eventuais ativos financeiros da parte executada, ora agravada. O exequente interpôs o presente recurso, pugnando pelo deferimento do pleito acima referido, de modo a satisfazer a pretensão exequenda. Para tanto, alegou, em síntese, que a última tentativa de penhora ocorreu em 20/05/2019. Defendeu, ainda, a aplicação do art. 6o do Código de Processo Civil – CPC, para amparar a pretensão relativa à consulta pelo sistema BACENJUD. É a síntese do necessário. Decido. De partida, destaque-se o cabimento do presente recurso, tendo em vista que as decisões exaradas em Cumprimento de Sentença desafiam Agravo de Instrumento, conforme norma insculpida no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Ritos. Além de cabível, o presente recurso preencheu os requisitos legais para o deferimento da antecipação de tutela recursal. O processamento do Agravo de Instrumento somente admite o provimento liminar nos casos em que não só a relevância da fundamentação é manifesta, como também a urgência torna o fato inadiável, não podendo, pois, aguardar o julgamento colegiado do recurso. A decisão agravada tem o condão de causar uma lesão grave e de difícil reparação ao agravante, uma vez que obsta a realização de diligência potencialmente capaz de promover a satisfação do crédito exequendo. De igual modo, faz-se presente o outro requisito para o deferimento do pedido liminar, tendo em vista que o agravante logrou demonstrar a relevância da fundamentação recursal. Com efeito, afigura-se cabível nova tentativa de pesquisa, para fins de penhora pelo sistema BACENJUD, sobretudo nas hipóteses como a ora apresentada, em que transcorrido aproximadamente um ano desde a última tentativa de constrição judicial (20/05/2019). Nesse sentido, esta egrégia Corte de Justiça já se pronunciou. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSULTA. SISTEMA BACENJUD. RENOVAÇÃO. PRINCIPIO DA COOPERAÇÃO. REALIZAÇÃO DE NOVA PESQUISA ONLINE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. A análise sobre a prescrição, sem uma prévia decisão sobre sua ocorrência ou não pelo Juízo de primeira instância, implica inequívoca supressão de instância, situação vedada pelo ordenamento jurídico. Precedentes. 2. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte (BACENJUD, RENAJUD, SIEL, E-RIDF) foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte. 3. Segundo o STJ não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do Bacenjud, porém deverá ser observado critério de razoabilidade. 4. O transcurso de tempo (mais de quatro anos) desde a última pesquisa de ativos financeiros é critério suficiente para determinar que se realize consulta ao sistema Bacenjud. 5. Recurso parcialmente conhecido, e, na parte conhecida, provido. Decisão reformada. (Acórdão n.1158997, 07216150920188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no PJe: 21/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NO SISTEMA BACENJUD. RENOVAÇÃO DA DILIGÊNCIA. NOVA CONSULTA. TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Se transcorrido lapso temporal considerável desde a última pesquisa ao sistema BacenJud, admite-se a realização de nova consulta a fim localizar ativos financeiros em nome do agravado passíveis de penhora. 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1157104, 07193278820188070000, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/03/2019, Publicado no DJE: 20/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AOS SISTEMAS À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO PARA PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. PEDIDO DE RENOVAÇÃO INDEFERIDO. TRANSCURSO DE PRAZO RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. PRETENSÃO ACOLHIDA. O deferimento de pedido de renovação de consulta ao sistema à disposição do juízo é passível de acolhimento desde que tenha decorrido prazo razoável desde a última tentativa. Constatado, pois, que transcorrido dois anos da última consulta no Sistema, deve ser deferida a realização de nova consulta, que visa a satisfação do valor executado. 02. Recurso provido.Unânime. (Acórdão n.1156986, 07000894920198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/03/2019, Publicado no DJE: 15/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ademais, a atual ordem processual estabelece o dever de cooperação (art. 6o, CPC), como instrumento para que o direito vindicado seja efetivamente garantido. Dessa forma, revela-se cabível a diligência requerida pelo agravante, para que seja promovida nova pesquisa pelo sistema BACENJUD, a fim de se alcançar bens suficientes à satisfação do crédito exequendo. Destarte, concedo a antecipação da tutela recursal, para que a julgadora de primeiro grau promova a pesquisa pelo sistema BACENJUD, para fins de penhora de eventuais bens da parte executada, ora agravada. Comunique-se ao Juízo “a quo”, para o fiel cumprimento da presente decisão. Intime-se. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora